Tribunal: TJSP
Processo: 2067988-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Pedido de reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada no agravo de instrumento - Ato administrativo que goza de presunção de legalidade - Decisão única de antecipar a apreciação do órgão colegiado - Manutenção da decisão agravada - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO